Tribunal: TJBA
Processo: 8005029-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005029-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAIANA DAS NEVES MATOS Advogado(s): ROBSON NEVES SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD/THC) – PREVISÃO LEGAL. PORTARIA Nº 322/2025 SESAB E LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025 QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS FORMULADOS DE DERIVADO VEGETAL À BASE DE CANABIDIOL – COMPROVAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE RESULTADO EFICAZ COM TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS – ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 1234) SOBRE O ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA, SEGURANÇA E AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO – VALOR ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA (CF, ARTS. 5º E 196) – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO FÁRMACO NA QUANTIDADE PRESCRITA, ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (LMS, ART. 25). 1. A Lei Estadual nº 14.932 de 17 de junho de 2025 instituiu no âmbito do Estado da Bahia a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à Base de Canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o Tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A Portaria 322/2025 incorporou , no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o canabidiol para o tratamento da Síndrome de Dravet, da Síndrome de Lennox-Gastaut e do Complexo Esclerose Tuberosa, conforme Protocolo de Acesso ao Canabidiol da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 3. Paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e linguagem funcional prejudicada, patologias cujas consequências clínicas e sociais podem ser atenuadas pelo uso do medicamento almejado, como se infere dos relatórios médicos que instruem a petição inicial. 4. Direito líquido e certo verificado. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005029-40.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DAIANA DAS NEVES MATOS e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade , em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .